Tribunal: TJDFT
Processo: 0004742-94.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL Processo Número : 0004742-94.2017.8.07.0004 Apelante(s) : MARCOS OLIVEIRA SANTOS Apelado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O O apelante MARCOS OLIVEIRA SANTOS foi condenado pela prática do crime previsto art. 180, caput, do Código Penal (receptação simples), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto para cumprimento da pena (ID 169894450). Devidamente intimado da r. sentença, o réu manifestou interesse em apelar da r. sentença condenatória (ID 16989451- Pág. 19). A Defesa Técnica, em suas razões de apelação (ID 16989458 – Pág. 5), pugnou pela absolvição do delito previsto no art. 297 c/c art. 29 do Código Penal (falsificação de documento público em concurso de pessoas). Subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal ou próxima do mínimo. Analisando autos, verifica-se que as razões recursais estão completamente destoantes de sua realidade. No caso concreto, a Defesa Técnica apresentou razões recursais totalmente desconexas com a realidade dos autos, causando enorme prejuízo ao réu, de forma que lhe foi subtraído o direito de ter sua situação jurídica analisada por um defensor, que deveria atuar exclusivamente em seu benefício, ferindo, desse modo, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Encontra-se, portanto, o réu indefeso. Diante disso, retornem-se os autos ao advogado com procuração nos autos para que apresente novas razões de apelação. Caso o prazo transcorra “in albis”, que o réu seja intimado pessoalmente para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Na segunda hipótese, no caso de não indicação de novo advogado, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública no juízo de origem a fim de apresentar as referidas razões de apelação. Posteriormente, remetam-se aos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 09 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator